Tribunal: STF
Processo: RE 536782
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Honorários advocatícios. Fixação. Parâmetros do art. 20, § 4º, do CPC. Situação não agravada. Impossibilidade de se instaurar novo contraditório. Competência da instância executória ou da ação própria.



    1. Ao homologar o pedido na forma do art. 269 do CPC, o prolator da decisão agravada apenas manteve o mesmo percentual que já havia sido arbitrado no acórdão recorrido, em nada agravando a situação da executada.



    2. Incabível, na presente instância, que se instaure novo contraditório sobre o cabimento ou não de honorários advocatícios na ação de embargos à execução, como pretende a agravante. Eventual insurgência deverá se dar nas instâncias próprias, inclusive no tocante à inclusão de tais valores no valor consolidado do débito fiscal.



    3. As condenações são claras ao se referirem tão somente à atualização monetária, e não a outros encargos. Além do mais, como dito, a fixação exata do ônus de sucumbência deve ser realizada na execução, sede apropriada para a referida discussão, ou por meio de ação autônoma.



    4. Agravo regimental não provido.